Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0701854-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADILSON DOS SANTOS MARTINS JUNIOR, FREDSON BRENO VILELA LINS AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Cecília Costa de Queiroz em favor de Adilson dos Santos Martins Júnior e Fredson Breno Vilela Lins contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. A impetrante narra que Adilson dos Santos Martins Júnior e Fredson Breno Vilela Lins foram presos em flagrante em 20.1.2022 sob a acusação da prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Sustenta que Adilson dos Santos Martins Júnior e Fredson Breno Vilela Lins passaram pela audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública em virtude da gravidade do crime, nos termos do art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal. Argumenta que não há qualquer impedimento à concessão da liberdade provisória. Alega que a prisão deve ocorrer apenas em casos de extrema imprescindibilidade. Diz que a segregação cautelar não pode sustentar-se apenas em virtude da gravidade em abstrato do delito. Entende que a decretação da prisão preventiva não se mostra razoável apenas com base na suposta quantidade de entorpecente apreendido na abordagem policial. Ressalta que o suposto delito foi cometido sem violência e grave ameaça. Destaca que o entorpecente apreendido (maconha) possui baixo potencial lesivo. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que haja a soltura imediata de Adilson dos Santos Martins Júnior e Fredson Breno Vilela Lins. Pede, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para confirmar a medida liminar e revogar a prisão preventiva de ambos. Pede subsidiariamente a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. O auto de prisão em flagrante narrou que dois policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram cinco indivíduos em via pública próxima à Escola Técnica de Ceilândia. Afirmou que, durante a abordagem, encontraram uma porção de maconha envolta em segmento plástico pronta para a venda em posse de Adilson dos Santos Martins Júnior e outra em posse de Fredson Breno Vilela Lins. Acrescentou que foram encontradas outras porções de maconha no veículo e na residência dos envolvidos, momento em que lhes foi dada voz de prisão (id 184187386 dos autos de origem). Adilson dos Santos Martins Júnior e Fredson Breno Vilela Lins foram conduzidos à audiência de custódia. Foi assentada a ausência de qualquer ilegalidade na realização da prisão em flagrante, que encontrava-se formal e materialmente em ordem por atender às determinações constitucionais e processuais (id 184207383). A decisão explicitou estarem presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Ressaltou que foi apreendida grande quantidade de maconha, quinhentos e quarenta e quatro (544) gramas, que encontrava-se dividida em porções, além de uma balança de precisão. Fundamentou que a presença desses elementos demonstra o envolvimento de Adilson dos Santos Martins Júnior e Fredson Breno Vilela Lins com a traficância, além da periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. A decisão concluiu que a prisão encontra amparo na necessidade de acautelar-se a ordem pública, de forma a prevenir a reiteração delitiva e assegurar o meio social. Converteu a prisão em flagrante de Adilson dos Santos Martins Júnior e Fredson Breno Vilela Lins em prisão preventiva. O art. 312 do Código de Processo Penal admite a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A prisão preventiva poderá também ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. A decisão que decretou a prisão preventiva atende aos arts. 312, § 2o e 315 do Código de Processo Penal. Há existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a aplicação da medida adotada. São eles: a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes encontradas, divididas em porções; a considerável quantidade de droga encontrada; e a existência da balança de precisão. As mencionadas condições favoráveis dos pacientes, como bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para ensejar a liberdade provisória quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva. Ressalto estar presente o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal, pois a pena privativa de liberdade máxima cominada ao crime de tráfico de drogas é superior a quatro (4) anos, conforme dispõe o art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Destaco que, em virtude das circunstâncias fáticas acima narradas, a decretação da prisão preventiva mostra-se adequada e suficiente, conforme dispõe o art. 282, inc. I, do Código de Processo Civil, de forma que é indevida a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Inexistem indícios de que a medida teve a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou decorreu do simples fato de ter sido instaurada a investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia, conforme impede o art. 313, § 2o, do Código de Processo Penal. As excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal também não estão presentes no caso concreto, o que seria eventualmente óbice para a prisão preventiva, conforme art. 314 do Código de Processo Penal. A decisão monocrática está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, razão pela qual conclui-se que não há constrangimento ilegal. A decisão fundamentou a necessidade de segregação cautelar de Adilson dos Santos Martins Júnior e Fredson Breno Vilela Lins na gravidade em concreto do crime. Os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva foram observados, razão pela qual mantenho a medida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de medida liminar. Encaminhem-se, oportunamente, ao Desembargador Relator. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista